Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO ANTES DA EXECUÇÃO DE OUTRA PENA. REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Impossível a retirada da qualificadora de rompimento de obstáculo quando devidamente comprovada pelas declarações da vítima, aliada ao depoimento do policial e ao laudo de exame do veículo.
2. Caracterizada a qualificadora do emprego de chave falsa quando demonstrado pelo laudo de eficiência, juntamente com as declarações da vítima, que a chave encontrada com o réu, utilizada para acionar a ignição e furtar o veículo, era de marca de carro diverso.
3. Quando o crime for praticado antes da distribuição do processo de execução de delito anterior, não há que se valorar negativamente a conduta social.
4. A presença de duas qualificadoras permite que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase, como circunstancia judicial desfavorável. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Havendo redução da pena, o regime prisional deve ser readequado ao novo quantum.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.